Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-25.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009114-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILKER RAMOS DE SOUSA - CPF: 032.827.951-06 (APELADO), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2642-04 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – AUTOR QUE NÃO MAIS INTEGRA AO
QUADRO

SOCIETÁRIO
DA EMPRESA TITULAR DA CONTA – COMPROVADA CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À MODIFICAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009114-25.2017.8.11.0015

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

WILKER RAMOS DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cleber Zeferino de Paula
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c de indenização por danos morais ajuizada por
WILKER RAMOS DE SOUSA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para:
“a)
Declarar
a inexistência do débito de R$ 36.077,90, documentado de

Id. 9206287, inserido pela parte requerida nos cadastros arquivistas do SPC e do SERASA em nome

da parte requerente; b)
Determinar
que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão do nome da parte requerente do cadastro de proteção ao crédito SERASA, conforme negativação documentada no ID. 9206287, sob pena de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento do presente decisum, limitados a R$ 10.000,00. c)
Condenar
a parte requerida a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. d)
Condenar
o requerido a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o valor da condenação vertida no item ‘b”, acima, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

Inconformado, o apelante defende: a) a inexistência de comprovação da comunicação ao banco da alteração do contrato social; b) a carência de demonstração do apelado em exposição a fatos vexatórios capaz de ensejar danos morais; e c) subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada, e o afastamento da multa diária (Id 156172668).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 156172672.

Preparo recolhido no Id 156172669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

busca a reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
WILKER RAMOS DE SOUSA
, que reconheceu a negativação como indevida, diante da ausência de relação jurídica existente entre as partes do débito (R$36.077,90), tendo em vista a sua retirada do quadro societário em data pretérita, bem como condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.
Inicialmente,
necessário destacar que, da análise da proposta de abertura de conta de Id
156172655
, não há qualquer menção de que a parte autora tenha atuado como avalista no referido

contrato, mas tão somente como representante legal

da empresa contratante.

E, em que pese a parte apelada integrasse o
quadro

societário
da empresa SANTA ROSA RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA quando da abertura da conta, restou comprovado também que em

13/03/2014 este se retirou da sociedade, conforme contrato de compra e venda do estabelecimento comercial (Id
156171659).

Outrossim, como bem consignado pelo togado sentenciante,
“
Muito embora a parte requerida tenha alegado desconhecer que o

requerente tenha deixado à empresa, não sendo mais sócio a própria instituição traz a documentação

que a contradiz, consoante observado de Id. 11110795 e 1110810, onde é possível notar a alteração

contratual realizada”
(sic)
, razão pela qual não restam dúvidas que o

banco
tinha plena ciência das alterações no
quadro

societário
.

Sendo assim, tem-se que restou evidenciada a ciência do réu, acerca da retirada da parte

autora da sociedade, de modo que deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário em não agir com a devida cautela ao incluir o nome do autor nos cadastros

restritivos de crédito, por débito originado quando aquele já havia se retirado da sociedade

devedora, ou seja, em data de 06/02/2016 (Id
156171658)
, fato que era de seu conhecimento.

Insta salientar que nos casos de inscrição indevida os danos morais ocorrem em sua

modalidade pura,
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato e, portanto, não necessitando de

comprovação.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(TJ-MT 10002339420218110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito é fato gerador de dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo prescindível, pois, comprovação específica do prejuízo ao patrimônio imaterial da parte lesada.”
(TJ-MT 10314235420208110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, por isso deve ser mantido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Por derradeiro, c
umpre dizer ainda que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A cirurgia pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde uma vez que não tem natureza meramente estética, mas sim reparadora e funcional. Portanto é uma continuação do tratamento da obesidade. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do CPC). A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostra proporcional para o caso concreto.”
(TJ-MT 10149825320228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023